Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717894-93.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A B DESCARTAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME RECORRIDO: NEW DESC INDUSTRIA DESCARTAVEIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos os comprovantes de pagamento do preparo e das custas, referentes às guias (ID 33259769 e 33259770), a fim de possibilitar a conferência dos dados das guias, inclusive do código de barras, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 42, §1o, Lei n. 9099/95) Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 14 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito